Tribunal: TJDFT
Processo: 0708663-30.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE CONDOMÍNIO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. INCIDÊNCIA. INADIMPLEMENTO. PLANILHA DE DÉBITO. VALORES ATUALIZADOS. Não há que se falar em modificação de sentença que fixa o valor da condenação conforme o postulado na inicial e em observância ao princípio da congruência ou adstrição.
Nos termos do § 1o do art. 1.336 do Código Civil, “O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito.
Os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do inadimplemento da obrigação.